Tribunal: TJDFT
Processo: 0724721-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724721-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: CRISTIANO EXPEDITO DA SILVA, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Intimem-se as empresas recuperandas, BONASA ALIMENTOS S/A. e ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, e o agravado CRISTIANO EXPEDITO DA SILVA, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre a petição de ID 18051600, sobre a cota do Ministério Público de ID 19221808 e petição de ID 20329030 e, se for o caso, juntar aos autos cópia do noticiado acordo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator